Tribunal: TJDFT
Processo: 0745271-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.184/2013 E DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de ação rescisória, afastou a tese de inexigibilidade do título executivo e manteve a incidência da Taxa SELIC como critério de atualização do débito. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título em razão da decisão na ADI 7.391/DF e à inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, além de alegar contradição na aplicação da SELIC e postular o prequestionamento de dispositivos normativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se há omissão quanto à prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória; (ii) verificar se o acórdão foi omisso ao aplicar a decisão na ADI 7.391/DF para afastar a inexigibilidade do título executivo; (iii) avaliar se há omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; (iv) definir se há contradição na aplicação da SELIC para atualização do débito; e (v) analisar se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos mencionados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão apta a justificar embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto relevante, sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, conforme o art. 1.022, II, do CPC. No caso, a matéria relativa à prejudicialidade externa da ação rescisória foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com base no art. 969 do CPC, afastando-se qualquer suspensão automática do cumprimento de sentença.
4. A alegação de inconstitucionalidade do título foi devidamente analisada, com base no julgamento da ADI 7.391/DF, em que o STF considerou a questão distinta da tratada no Tema 864 da repercussão geral. Além disso, reconheceu-se a existência de previsão orçamentária nos exercícios subsequentes à edição da Lei Distrital no 5.184/2013 e afastou a alegação de coisa julgada inconstitucional.
5. Quanto ao art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, o acórdão embargado esclareceu que os encargos legais da dívida possuem natureza acessória e não configuram inovação legislativa, além de não haver, até o momento, suspensão nacional dos processos em razão da ADI 7.435/RS, de modo que a paralisação do cumprimento de sentença não se justifica.
6. A aplicação da SELIC, nos termos da EC 113/2021, foi considerada constitucional, por incidir de forma única e prospectiva, sem caracterizar bis in idem ou anatocismo. O acórdão esclareceu que as regras de Direito Financeiro não estão submetidas à vedação de capitalização de juros própria do regime contratual privado.
7. A contradição que autoriza embargos é a interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verifica no caso. A alegação do embargante busca rediscutir a matéria decidida, o que extrapola os limites do recurso.
8. O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais apontados como violados, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como ocorreu no caso (STJ, AgRg no RESP 45368/SP).
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 508; 969; CF/1988, arts. 97, 164-A e 167; EC 113/2021, art. 3o; ADCT, art. 107-A; Decreto 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; STF, RE 905.357, Tema 864 RG; STJ, AgRg no RESP 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 26.05.2003.

(Ive)